Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706553-50.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COPENHAGUEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, HELENA POLLYANA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de COPENHAGUEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e HELENA POLLYANA GONÇALVES DA SILVA: “Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de COPENHAGUEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. No registro de ID 131596587, o Exequente requereu a inclusão no polo passivo da demanda de HELENA POLLYANA GONÇALVES DA SILVA, responsável tributário da empresa Executada. Salientou que a Executada foi extinta após a ocorrência do fato gerador da dívida em cobrança nesta ação de Execução Fiscal. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a tese no 630, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. É o caso, por exemplo, do Oficial de Justiça comparecer ao endereço da Executada para realizar sua citação e certificar que esta não funciona mais no local. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. É o caso, por exemplo, em que o Oficial de Justiça comparece ao endereço da pessoa jurídica para realizar sua citação e atesta que esta não funciona mais no local. Por outro lado, no caso dos autos, é mister registrar que a empresa Executada foi citada no ID 42023662, pág. 20, não havendo notícia nos autos de baixa irregular após o ato citatório. Inclusive, a empresa está ativa junto à Junta Comercial do DF, conforme documento juntado pelo próprio Exequente no ID 131596593. Portanto, não há como aplicar a presunção de dissolução irregular nos termos da Súmula acima citada, uma vez que não houve nenhum ato no feito que pudesse infirmá-la. Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Registre-se que, não havendo demais requerimentos, o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do(a) Executado(s), ou da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 04/06/2022, CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 21751022, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS).” O Agravante sustenta que, ante a baixa da Agravada com pendências tributárias, é cabível o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, nos termos dos artigos 9o, §§ 4o e 5o da Lei Complementar 123/2006 e 7o-A, § 4o, da Lei 11.598/2007. Salienta que a responsabilidade do sócio-administrador também é prevista no artigo 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para que seja determinada a citação dos sócios por dissolução irregular da sociedade” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo. É o relatório. Decido. A par da configuração ou não da probabilidade do direito da Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator